Tribunal: TJDFT
Processo: 0738610-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738610-24.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSUE DE SOUZA MENDES AGRAVADO: GERLANE ALVES DA SILVA, LUISA MARIA DA SILVA DESPACHO O agravante-devedor formula pedido de inclusão do presente processo em pauta para julgamento presencial, diante do interesse de realizar sustentação oral (id. 55089917). O presente agravo de instrumento foi interposto contra a r. decisão que, em cumprimento de sentença, não conheceu da impugnação à penhora do devedor e homologou o laudo de avaliação do imóvel penhorado. O art. 110 do RITJDFT, que disciplina o cabimento de sustentação oral nas sessões de julgamento deste TJDFT, não prevê essa situação entre suas hipóteses. Entretanto, visando evitar posterior alegação de nulidade, defiro tão somente a inclusão do processo para julgamento em pauta presencial. Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 01a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 24/01/2024 a 31/01/2024 e incluir em sessão presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 23 de janeiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora